Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0750659-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CLINICA DERMATOLÓGICA DRA. THAIS TELES LTDA IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator